Tribunal: TJMT
Processo: 1015174-46.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015174-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 545.120.181-15 (RECORRIDO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.
PAGAMENTO
ANTES
DO RESTRIT
IV
O. CON
D
U
T
A ILÍCITA CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
EXCLUSÃO DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Considerando
que
o

pagamento

ocorreu
antes do
restritivo
,
este
é
considerado

indevido
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
Embora
o
procedimento
de
protesto

seja

dividido

em

etapas
(
protocolo
,
notificação
e
lavratura
),
não

havendo

prova
da
notificação
,
não

há

como

exigir
do
devedor
que
o

pagamento

ocorra

dentro
do
procedimento
do
protesto
.

3.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
,
bem

como

nos

casos

fortuitos
e
força

maior
.

A
responsabilidade
pela
exclusão
de
protesto

indevido
é do
credor
.

4.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
r
e

i
psa
.

Precedentes
do STJ.

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$
195,09
) e
gera

dano
moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$195,09) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1015174-46.2023.8.11.0001

Origem
:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID182306195
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) o
protesto

ocorreu

depois
do
pagamento
da
fatura

inadimplente
; b)
não

há

prova
de que
o

devedor

foi

notificado
do
protesto
; c) o
restritivo

indevido

gera

dano
moral; d)
devido
a
reparação
do
dano
material.
Julgou

parcialmente

procedente
,
deferindo

indenização

por

danos

morais
de R$3.000,00 e
dano
moral de R$48,44.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID182306196
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) o
débito

protestado

ocorreu
antes do
pagamento
das
faturas

inadimplentes
; b) é de
responsabilidade
do
devedor

a

exclusão
do
protesto

realizado

legitimamente
; c)
por
ser
legitimo
o
protesto
,
não

há

dano
moral; e d) o quantum
indenizatório

deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
julgamento

improcedente
da
demanda
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID182306201
/PJe
2
.

Argumentou
que:
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2.
Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto
à
quitação

da
dívida

negativada
no valor de
R$195,09,
com
vencimento

em

21/09/2022
(
título

3496987
).

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

comprovante

juntado
no ID
182306171/PJe2
,
constata
-se que
o

referido

débito

foi

quitado

em
09/11/2022.

Observa
-se
também
que
o

protesto

ocorreu

em
25/11/2022 (ID 182306189/PJe2),
ou

seja
,
depois
do
pagamento
,
evidenciando

a

ilegitimidade
do
restritivo
.

Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
o

procedimento
de
protesto
é
dividido

em

etapas

protocolo
,
notificação
e
lavratura
,
não

há

prova

nos
autos de que
o

devedor

foi

notificado
do
protesto
,
n
ão

há

como

exigir
do
devedor
que
o

pagamento

ocorra

dentro
do
procedimento
do
protesto
.

Portanto
,
conclui
-se que
o

restritivo

foi

realizado
de forma
indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita

por

parte
da
parte

reclamada
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Inicialmente
, vale
consignar
que
o

protesto

em

discussão
é
ilícito
, visto que
realizado

depois
do
pagamento
.

Embora
a
responsabilidade
pela
exclusão
de
protesto

lícito

seja
do
devedor
,
cabendo

a

ele

a

exibição
do
documento
de
quitação
do
título

protestado

ao

Cartório
(
arts
2° da Lei 6.690/79,
26 da Lei
nº
. 9.492/97 e
Recurso

Repetitivo
Tema 725.
REsp
1339436/SP), no
presente

caso
,
considerando
que
o

protesto

ocorreu
de forma
indevida
, visto que a
dívida

já

estava

quitada
no
momento
da
efetivação
do
aludido

gravame
, a
responsabilidade
pela
exclusão
é do
credor
.

Portanto
,
não

há

como

afastar
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

supostos

danos

noticiados
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe
indenização

por

dano

moral
,quando

preexistentelegítima

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID
182306189/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
mora, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$195,09) e
a

inexistência
de outros
registros
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$3.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1020435-86.2023.8.11.0002, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023 e N.U 1007120-83.2022.8.11.0015, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023